Tribunal: TJPA
Processo: 0800647-64.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800647-64.2021.8.14.0032

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA JOANA ARCANJO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800647-64.2021.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A.

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SÉ ROSSI e ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGADO: MARIA JOANA ARCANJO DE SOUSA

ADVOGADOS: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO e EDSON DE CARVALHO SADALA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Contrato de empréstimo consignado não comprovado. Ausência de vícios no acórdão. Intento de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão anterior que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos descontos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem a sua integração ou correção.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente quanto à ausência de comprovação da contratação do empréstimo, à insuficiência do comprovante de TED como prova da relação jurídica, à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à fixação da indenização por danos morais.

5.

As alegações do embargante visam, em verdade, à modificação do julgado, com pretensão de efeitos infringentes, sem que tenha sido apontado vício efetivo, o que é incabível na via eleita.

6.

As matérias apontadas como omissas foram devidamente enfrentadas no julgamento do Agravo Interno, não se verificando vícios que comprometam a clareza ou integridade da decisão.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de contrato assinado e de comprovação da transferência de valores para conta de titularidade do consumidor afasta a existência de relação contratual válida e enseja responsabilização objetiva da instituição financeira. 2. A utilização dos embargos de declaração com finalidade infringente, sem a presença de vícios no julgado, é incabível. 3. Decisão judicial que aprecia expressamente as teses e fatos relevantes não padece de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 1.022 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, ApCiv nº 188.640, Rel. Des. Gleide Moura, 1ª TDP, j. 10.04.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800647-64.2021.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A.

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SÉ ROSSI e ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGADO: MARIA JOANA ARCANJO DE SOUSA

ADVOGADOS: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO e EDSON DE CARVALHO SADALA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 26765268) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
Ante todas as considerações, CONHEÇO do Agravo Interno, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter in totum a decisão agravada (PJe ID nº 19242890).”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

26765268):

“Ementa: direito civil e do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Empréstimo consignado não comprovado. Ausência de contrato assinado. Comprovante de ted insuficiente. Responsabilidade objetiva do banco. Dano moral configurado. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A contra decisão monocrática que conheceu de apelação cível e deu-lhe parcial provimento, reformando em parte a sentença para determinar que a restituição dos descontos indevidos ocorra na forma simples, mantendo-se os demais termos, inclusive a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00, em favor de MARIA JOANA ARCANJO DE SOUSA. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante dos descontos realizados sem anuência da autora; (iii) analisar a possibilidade de compensação dos valores transferidos via TED. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira não apresenta contrato assinado pela autora, tampouco comprova que os valores foram depositados em conta de sua titularidade, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC. 4. O simples comprovante de TED não vinculado à conta da autora é insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, especialmente diante da negativa da contratação e da ausência de documentos pessoais no processo. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação da contratação configura ato ilícito e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ. 6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, capacidade econômica das partes, e o caráter compensatório e pedagógico da indenização. 7. Não há como acolher o pedido de compensação, já que o TED foi emitido para conta diversa daquela em que a autora recebe seu benefício previdenciário, inexistindo prova de que houve efetivo recebimento por parte da agravada. 8. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, em conformidade com a modulação dos efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676608/RS. 9. A insurgência quanto à aplicação da taxa Selic não foi suscitada em apelação, configurando inovação recursal vedada nesta fase processual. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. É ônus da instituição financeira comprovar a existência da relação contratual, mediante apresentação do contrato assinado e do comprovante de transferência para conta do consumidor. 2. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, aliada à realização de descontos no benefício previdenciário do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 3. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada má-fé e em observância à modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676608/RS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, ApCiv nº 188.640, Rel. Des. Gleide Moura, 1ª TDP, j. 10.04.2018.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões e contradições que carecem se apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer:

“(...) sejam sanados os flagrantes vícios existentes na decisão judicial ora embargada, nos termos dos fatos e fundamentos supra apresentados.”.

foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 27288967).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento dos recursos de Apelação Cível e Agravo Interno, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível e reiteradas pelo julgamento do recurso de Agravo Interno anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025